Tribunal: TJSP
Processo: 2294109-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA de ESTABELECIMENTO E AUTO DE INFRAÇÃO, EXERCÍCIOS 2014 A 2017 - Município de valinhos – PRENTENSÃO À REALIZAÇÃO DE BUSCA PERANTE O SISTEMA RENAJUD – acolhimento, pois, no caso, mostra-se MEDIDA MAIS CÉLERE E razoável, DADA A AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE SEUS BENS DESDE O AJUIZAMENTO DO FEITO – Falta de impedimento legal

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA de ESTABELECIMENTO E AUTO DE INFRAÇÃO, EXERCÍCIOS 2014 A 2017 - Município de valinhos – PRENTENSÃO À REALIZAÇÃO DE BUSCA PERANTE O SISTEMA RENAJUD – acolhimento, pois, no caso, mostra-se MEDIDA MAIS CÉLERE E razoável, DADA A AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE SEUS BENS DESDE O AJUIZAMENTO DO FEITO – Falta de impedimento legal e desnecessário o exaurimento de outros meios – Precedentes do STJ e desta Câmara - RECURSO PROVIDO.